Tribunal: TJMT
Processo: 1003007-72.2019.8.11.0086
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003007-72.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), MACIEL SOARES DA SILVA - CPF: 042.603.771-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - REQUISITO ESSENCIAL - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE” - NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula n.o 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito, conforme inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
1003007-72.2019.8.11.0086,
movida em desfavor de
MACIEL SOARES DA SILVA
, nos termos do § único do artigo 321 bem como inciso I do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, indeferiu a Petição Inicial e
JULGOU EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que constituiu em mora o apelado e, após a tentativa de notificação frustrada, efetuou o protesto do contrato.

Menciona a apelante que “no caso em questão, a mora foi devidamente comprovada através do protesto, conforme instrumento de protesto colacionado nos autos”, defendendo a inexistência de irregularidades no procedimento.

Expõe que “
cuidando -se de dívida líquida com pagamento aprazado, como no caso dos autos, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da obrigação no vencimento, tal como prevê o art. 397 do novo Código Civil...
”.

Aduz que “
a bem da verdade, a notificação do devedor não configura pressuposto para a ação, mas condição imprescindível para o deferimento de liminar em procedimento de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, sob pena de se descumprir o contraditório e o devido processo legal
”.

Por fim, requer o seja dado total provimento ao presente recurso interposto a fim de cassar a sentença recorrida, alegando ter restado claro o inadimplemento do apelado bem como sua constituição em mora.

Por não ter sido citado nos autos, foi dispensada a intimação do apelado para apresentar suas Contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1003007-72.2019.8.11.0086, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária.

Pois bem.

Narra o autor e apelante que, por meio do Contrato de Financiamento n.o 20029532665, celebrado em 24 de outubro de 2018, concedeu ao apelado crédito no valor de R$ 7.510,00 (sete mil quinhentos e dez reais) a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 404,84 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos) cada, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente.

Aduz que, a partir da prestação vencida em 30 de agosto de 2019, o apelado deixou de cumprir com suas prestações. Assim, a fim de cumprir o disposto no artigo § 2.o do artigo 2.o do Decreto Lei n.o 911 de 1969, enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial.

Alegando restar esgotados todos os meios para a notificação do apelado, ingressou a apelante com a presente Ação de Busca e Apreensão.

Ocorre que, analisando o conteúdo dos autos, o Juízo
a quo
entendeu que a parte devedora não estava devidamente constituída em mora, haja vista que a notificação extrajudicial expedida pela demandante não foi entregue ao requerido, bem como não há qualquer demonstrativo de que o requerido tenha sido protestado (id. 90531453), determinando que a apelante procedesse a emenda da petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

Por ter deixado transcorrer
in albis
o prazo para emenda à inicial, sobreveio a sentença recorrida que indeferiu a petição inicial julgando extinto o feito sem resolução de mérito.

Irresignada, interpôs a apelante Recurso de Apelação requerendo seja cassada a sentença prolatada, alegando ter restado claro o inadimplemento do apelado bem como sua constituição em mora.

Prefacialmente, importa consignar que, em se tratando de ação de busca e apreensão é necessário se observar o procedimento traçado no Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

Consoante o § 2.o do artigo 2.o do referido Decreto-Lei, nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, exige-se a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
in verbis
:

Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Ainda, acerca do tema, insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, por meio da Súmula n.o 72, de que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso em apreço, apesar de ter a apelante enviado AR Digital ara o endereço fornecido pelo apelado quando entabularam o contrato, tal notificação restou infrutífera à notificação do devedor, haja vista o motivo da devolução ter sido “ausente”.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
-
AR “AUSENTE”
- NÃO ASSINADO -
NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA
-
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.
A comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Súmula 72, STJ
. Não sendo comprovada a mora do devedor falta pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 3o, Dec. Lei 911/69.
Ausente os pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da não comprovação da mora, é necessária a extinção do processo, sem análise do mérito
, conforme art. 485, IV, CPC. (TJMT - N.U 1011557-80.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENDEREÇO DO DEVEDOR - A.R. DEVOLVIDO -
DEVEDOR AUSENTE
-
MORA NÃO COMPROVADA
- RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão decorrente do Decreto-Lei 911/69, para constituição em mora do devedor, é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes.
Nos casos em que o AR da notificação do devedor retorna com a informação de "ausente", verifica-se que não foi caracterizada a mora
. (TJMT - N.U 1024570-55.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Assim, não sendo comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição desenvolvimento válido e regular do processo, consoante disposto no artigo 3.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969 (grifos nossos):

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Diante do exposto, deve ser mantida a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021